Tribunal: TJDFT
Processo: 0749886-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749886-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARIA LIDIANE BARBOSA JORGE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos do processo n. 0715364-17.2019.8.07.0007, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo ora agravante e aplicou multa por entendê-los protelatórios, nos seguintes termos (ID 253677930, na origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que essa se insurge quanto à decisão de id. 248732453, alegando possível omissão e contradição/obscuridade para que seja reconsiderada a decisão e deferir a penhora salarial da executada (ID. 248732453). Destaco, inicialmente, que a obscuridade, inserta no art. 1.022, inciso I, do CPC, significa a falta de clareza da decisão em algum ponto relevante gerando dúvidas, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como sói ser o caso em comento. Por sua vez, a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. A contradição impugnada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da sentença e não quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver "contraditório" a dado ou prova constante dos autos ou do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. No caso, a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios acima elencados, buscando a parte exequente, na realidade, a reconsideração da decisão para que seja deferida a penhora salarial da executada. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Considerando que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito de integração do julgado e com evidente intuito de servir, indevidamente, para revolver o ato jurisdicional prolatado, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Observe-se o disposto no §4o do art. 1.026 do CPC. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a penhorabilidade da verba salarial, alegando que a jurisprudência flexibiliza a previsão legal da impenhorabilidade. Aduz que foram exauridos todos os meios de localização patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e que a penhora de percentual do salário permite a quitação do débito, sem prejudicar a subsistência do devedor e de sua família. Quanto à multa aplicada na decisão agravada, afirma que os embargos opostos não tinham caráter protelatório, mas, sim, foram opostos com intuito de prequestionamento da matéria. Liminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo “ativo”, para que seja suspensa a exigibilidade da multa aplicada na r. decisão de ID 253677930, até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de ID 248732453, deferindo a penhora de 30% dos proventos líquidos da agravada até o limite do crédito exequendo, e para reformar a decisão de ID 253677930, afastando a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Preparo recolhido (ID 78337230). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade,CONHEÇO do recurso interposto. Passo ao exame do pedido liminar, que objetiva a suspensão da exigibilidade da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. No caso em apreço, ao menos em sede de exame perfunctório, não vislumbro o intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos na origem. A imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil pressupõe a comprovação clara e objetiva do caráter protelatório dos embargos de declaração. A sanção somente deve ser aplicada quando ficar demonstrado que houve intenção de impedir o regular andamento do processo, o que, ao menos em uma primeira análise, não se verifica na espécie. A mera apresentação de embargos de declaração não autoriza, por si só, presumir má-fé ou intenção de atrasar a marcha processual. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Multa por intuito protelatório dos embargos de declaração. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu embargos de declaração e aplicou multa de um por cento (1%) sobre o valor da causa, por considerá-los protelatórios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos possuem caráter protelatório; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. III. Razões de decidir 3. A aplicação da multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca do intuito de obstar o regular prosseguimento do feito. 4. A simples interposição dos embargos não autoriza presunção de má-fé ou procrastinação. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715164-26.2022.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/06/2022. (Acórdão 2067207, 0740163-38.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) Nesse cenário, em juízo de cognição sumária e por precaução, reputo necessária a concessão do efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa imposta na decisão agravada, a fim de que se possa avaliar quanto à presença de elementos que justifiquem a sua imposição. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, para suspender a eficácia da decisão agravada, no tocante à multa aplicada, até o julgamento final do presente recurso. Quanto ao pedido de penhora de percentual do salário da parte agravada, não deduzido em sede liminar, este será apreciado no julgamento do mérito do agravo. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator